Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0701013-35.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator